Tribunal: CARF
Processo: 12448.921578/2016-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.921578/2016-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.483 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
GEN GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DECISÃO DEFINITIVA
É definitiva a decisão de primeira instância quando esgotado o prazo para o
recurso voluntário sem que este tenha sido interposto.
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade do
ato administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, na parte conhecida, em negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.921578/2016-05
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.483 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921578/2016-05

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 18861.73918.190416.1.3.04-7801, em 19.04.2016, e-fls. 174-
179, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 5993, determinado sobre a base de cálculo estimada referente ao mês de
março do ano-calendário de 2013 no valor de R$21.588,03 contido no DARF de R$51.578,88
recolhido em 31.10.2014, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 13:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 21.568,03
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN), Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/REC/PE no 11-60.826, de 26.09.2018, e-fls. 95-100:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a manifestação de inconformidade improcedente, mantendo-se o despacho
decisório.
Recurso Voluntário
Notificada em 25.01.2019, e-fl. 108, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 12.04.2019, e-fls. 110-118, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I - FATOS
1.1. A ora Recorrente apurou saldo negativo de IRPJ com relação ao ano-
calendário de 2013 de R$300.873,38, composto, basicamente, de IRRF num total de
R$55.407,32 e de estimativas pagas no montante de R$245.466,06 (fichas 11 e 12 A
da DIPJ).
1.2. Diante disso, formulou pedidos de compensação diversos, em que apontou
como valor do crédito o de cada DARF oriundo das estimativas pagas. Ou seja, não se
ultrapassou, desta forma, o saldo negativo do IRPJ, quanto à parte composta pelo valor
de tais estimativas.
1.3. O despacho decisório não reconheceu o crédito, alegando que já teria sido
utilizado, e, por tal razão, não homologou a compensação.
1.4. Contudo, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente
porque:
a) a Recorrente não poderia compensar o valor das estimativas, dada a
obrigatoriedade do seu pagamento, conforme a apuração de cada mês de 2013, tanto
que o atraso está sujeito à multa;
b) o crédito apontado no pedido de compensação seria relativo ao valor da
estimativa paga como atraso, e, portanto, sujeita a multa de mora, e, ao que parece,
não julgou suficiente o total pago, pelo que, não poderia por mais esta razão ter o seu
valor reconhecido como crédito;
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.483 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921578/2016-05

c) as estimativas foram utilizadas na composição do saldo negativo do IRPJ e,
portanto, cabia ao contribuinte apresentar PER/DCOMP quanto ao saldo negativo, e
não com o valor das estimativas que o compuseram.
1.5. Contudo, merece reforma tal decisão.
II - DO DIREITO E DO GRAVE CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA:
2.1. É incontroverso que a Recorrente apurou saldo negativo de IRPJ quanto ao
ano-calendário de 2013, de R$300.873,38, composto, basicamente, de IRRF de
R$55.407,32 e de estimativas pagas no valor total de R$245.466,06 (fichas 11 e 12 A
da DIPJ).
2.2. Dessa forma, é uma decorrência do principio da verdade material a
obrigatoriedade de Fazenda aferir a existência do crédito no valor utilizado em
compensação devidamente declarada, à luz dos documentos constantes de seus
sistemas, independentemente de eventual erro material em DIPJ ou DCOMP de
crédito. Pouco importa, para tanto, se o crédito deveria ter sido informado como
oriundo do saldo negativo do IRPJ ou das importâncias que o compuseram.
2.3. Nesse sentido, o exposto pela DRJ-SP1, no acórdão 16-33.868, em que o
contribuinte apontou como origem do crédito nas PER/DCOMP o valor do IRRF que
compôs o saldo negativo, mas não o do próprio saldo negativo:
"2.2. Verificando a Ficha 12a da DIPJ 2002 (fls. 236) podemos concluir que se
trata de SNIRPJ e não de crédito de IRRF como alega o contribuinte. Devido ao
princípio da verdade material a análise do pedido será realizada com o objetivo de
apurar o valor verdadeiro do crédito pertencente ao interessado, qual seja, SNIRPJ do
AC 2001..."
2.4. Corrobora tal entendimento o disposto na Lei 9.784, onde se lê: [...]
2.5. No presente caso, todas as informações que atestam a existência do crédito
estão à disposição da Fazenda. Ou seja, houve o recolhimento a maior de tributo, quer
seja considerada como origem do crédito a estimativa de determinado mês do ano-
calendário/2013 ou parte, em igual valor, do saldo negativo de IRPJ gerado com
relação ao mesmo-calendário de 2013 (composto, também, por tal estimativa).
2.6. Não há razoabilidade, moralidade, legalidade alguma em se negar a
existência de crédito sob o argumento de que a Recorrente deveria ter apontado, como
origem dele, parte do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2013, ao invés do
DARF da estimativa que o compôs, quando isso em nada altera o fato de que a
Fazenda permanece em seus cofres com indébito pago em igual valor. Claro o
enriquecimento sem causa da Fazenda (art. 884 do CC).
2.7. E pior, isso sem sequer se intimar a Recorrente para eventual retificação das
declarações apresentadas, como determina o art. 62, da Lei 9.784.
2.8. Ora, repita-se, as estimativas pagas quanto aos meses do ano-calendário de
2013 geraram saldo negativo de IRPJ no qual estão incluídos os respectivos valores.
Portanto, não se sustenta a decisão recorrida, sendo necessário o reconhecimento do
crédito informado e homologação de sua compensação. [...]
2.10. Como se isto não bastasse, o art. 167, do CTN, é claríssimo no sentido de
que o crédito a ser restituído, e, portanto, compensado, inclui os juros e a multa de
mora acrescidos quando do seu pagamento.
2.11. Portanto, pouco importa que a Recorrente tenha recolhido a destempo
estimativa quanto ao ano-calendário de 2013, pois isso não autoriza lhe seja negada a
inclusão do valor total do DARF pago na apuração do crédito a ser compensado.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.483 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921578/2016-05

2.12. O crédito foi informado ao fisco, ele existe e deve ter a sua compensação
deferida, estando evidente a clara nulidade da decisão recorrida, ao se negar a observar
a Lei 9.784, toda a documentação em poder da Fazenda e os argumentos da
manifestação de inconformidade.
2.13. Aliás, no tocante à compensação, o único prazo a ser observado é o de 5
anos a contar da formação do crédito para confronto com débitos declarados pelo
contribuinte. E este prazo foi observado.
2.14. A existência dos créditos não é condicionada ao valor informado em
declaração ao Fisco, mas sim a um pagamento de tributo a maior. A DIPJ e
PER/DCOMP são meramente informativas de determinado crédito e inexiste prazo
para sua retificação no tocante ao crédito, indébito, nelas informado.
2.15. Portanto, o crédito da Recorrente existe e deve ter a sua compensação com
o débito informado por ela homologada, o sob pena de enriquecimento sem causa da
União e em grave violação aos dispositivos da Lei 9.784 citados acima.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III — CONCLUSÃO:
3.1. São essas as razões pelas quais a Recorrente, que reitera os termos de suas
demais petições nos autos, pede seja dado provimento ao presente recurso, para que
seja reconhecido o crédito por ela informado e homologada integralmente a
compensação.
3.2. Note-se que tão grave é o cerceamento ao direito de defesa, a nulidade do
processo, que todo o aqui exposto pode e deve ser apreciado de ofício.
Mandado de Segurança
Em 04.07.2009 a Recorrente junta aos autos cópia do Mandado de Segurança no
5032596-16.2019.4.02.5101/RJ, em cujo pedido consta expressamente o presente processo no
12448.921578/2016-05, e-fls. 127-148.
Despacho de Declaração de Intempestividade
O Despacho de Declaração de Intempestividade do Recurso Voluntário da 1a
Seção de Julgamento/4a Câmara foi proferido em 17.10.2019, e-fl. 150, do qual a Recorrente foi
notificada em 21.11.2019, e-fl. 157.
Petição
A Recorrente apresenta petição em 03.12.2019, e-fls. 159-160.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1. O recurso voluntário da Recorrente foi indeferido por intempestividade.
2. Ocorre que há matéria de ordem pública nele tratada que pode e deve ser
apreciada de ofício, sem o que a inscrição em dívida ativa será nula, por ausência de
observância da exigência de processo regular (art. 201, do CTN). Neste sentido,
inclusive, o parecer normativo no 08/2014, tratado no item 29 adiante.
3. É gritante o grave cerceamento ao direito de defesa da Recorrente e a
nulidade do processo, pois o acórdão proferido em manifestação de inconformidade,
contra o qual foi interposto o recurso voluntário que se entendeu intempestivo:
a) não apreciou os seguintes pontos suscitados na manifestação de
inconformidade:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.483 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921578/2016-05

a.1) que os créditos informados nas PER/DCOMP, correspondente aos DARF
das estimativas comprovadamente pagas quanto ao ano-calendário de 2013, cujo valor
está compreendido no saldo negativo do IRPJ e na base de cálculo negativa de CSLL,
existem sim e não foram utilizados anteriormente quer sejam considerados como das
estimativas, quer como do saldo negativo de IRPJ em igual valor;
a.2) que o despacho decisório, ao não reconhecer integralmente tais créditos,
deve ser revisto, por não ter indicado como teria ocorrido a utilização anterior de parte
de tal crédito, que, aliás, não aconteceu;
b) alterou a motivação do despacho decisório para passar a negar a apreciação
de qualquer crédito, porque foram informados como oriundos de estimativas pagas
quanto ao ano-calendário de 2013, e não como o saldo negativo de IPRJ e/ou base de
cálculo negativa de CSLL composto de tais estimativas para o mesmo período de
apuração.
4. Nítida a nulidade do acórdão proferido sobre a manifestação de
inconformidade, que deve ser anulado, para que outro seja regularmente proferido
(arts. 22, 32 e 50, I, II e V, da Lei 9784 e arts. 31 e 59, II, do Decreto 70.235).
5. A Recorrente, diante do saldo negativo de IRPJ e da base de cálculo negativa
de CSLL existentes com relação ao ano-calendário de 2013, apresentou PER/DCOMP
em que apontou como crédito cada uma das estimativas que compuseram aqueles
saldos negativos/base de cálculo negativa, e não a própria base de cálculo
negativa/saldo negativo apurado em igual valor, em 19/04/2016, conforme planilha em
anexo (docs. 01 e 03).
6. Fato é que o valor do crédito a ser compensado e a sua natureza, conforme o
caso, não se altera, quer se considere ele com relação a cada estimativa paga ou com
relação ao saldo negativo apurado para o período.
7. Por exemplo, quanto ao IRPJ do ano calendário de 2013, se verifica pela
Ficha 12-A da DIPJ (doc. 02), que foi apurado um saldo negativo de R$300.873,38,
que correspondeu exatamente ao valor das estimativas pagas para o mesmo período,
de R$245.466,06, adicionado do IRRF de R$55.407,32.
8. Por exemplo, quer a Recorrente tivesse apresentado PER/DCOMP
informando como total do crédito R$300.873,38, do saldo negativo de IRPJ apurado,
quer tenha apontado como crédito cada estimativa paga, até se alcançar o total de
R$245.466.06, e o IRRF, até de R$55.407,32, fato é que o crédito existe e não pode
ser negada a sua compensação, apenas porque a palavra usada para designa-lo não
seria correta. O mesmo raciocínio se aplica à CSLL. [...]
10. Pois bem, em consonância com tal entendimento, o despacho decisório não
criou qualquer obstáculo ao exame dos créditos de IRPJ pelo fato de ter sido apontado
como origem deles as estimativas pagas quanto ao ano-calendário de 2013. Caso
contrário, ele não teria homologado parcialmente as compensações.
11. Com efeito, o que se verifica no despacho decisório, quadro "UTILIZAÇÃO
DOS PAGAMENTOS ENCONTRADOS PARA O DARF DISCRIMINADOS NO
PER/DCOMP", é que a Fazenda Nacional equivocadamente entendeu que parte do
crédito já havia sido utilizada antes e, por isso, só homologou a compensação do saldo
que entendeu livre.
12. Contudo, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, em que
sustentou, basicamente, que:
a) houve erro ao não se homologar integralmente a compensação, pois o crédito
existe no montante total declarado e não foi utilizado antes, ao contrário do que
constou do quadro "UTILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS ENCONTRADOS PARA
O DARF DISCRIMINADOS NO PER/DCOMP";
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.483 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921578/2016-05

b) não foi apontada a razão pela qual se entendeu que crédito declarado teria
sido utilizado parcialmente em momento anterior, quando e como isto teria ocorrido;
c) ainda que se cogitasse de eventual erro no preenchimento de PER/DCOMP
quanto ao tipo do crédito de IRPJ (não mencionado no despacho decisório), isto
poderia ser sanado pela Autoridade Fiscal de ofício, mas não indeferida a
compensação por tal razão.
13. O acórdão proferido na manifestação de inconformidade rejeitou-a por
fundamento completamente distinto do utilizado no despacho decisório, a saber:
a) a Recorrente não poderia compensar o valor das estimativas relativas ao ano-
calendário de 2013, dada a obrigatoriedade do seu pagamento, conforme a apuração de
cada mês de 2013, tanto que o atraso está sujeito à multa;
b) as estimativas pagas foram utilizadas na composição do saldo negativo do
IRPJ e, portanto, cabia ao contribuinte apresentar PER/DCOMP quanto ao saldo
negativo, e não com o valor das estimativas que o compuseram.
14. Assim, repete-se, a razão pela qual se negou o crédito da Recorrente em
manifestação de inconformidade foi completamente distinta daquela invocada no
despacho decisório, pois passou a se entender que o crédito não seria compensável não
porque ele não existe, mas simplesmente porque foi apontado como decorrente de
estimativa e não como do saldo negativo ou base de cálculo negativa dela decorrente.
15. Ainda cabe ressaltar que os motivos invocados em despacho decisório para
não homologar a compensação vinculam a Receita Federal. Assim, esta, ao apreciar
manifestação de inconformidade, não poderá adotar motivação completamente
distinta, em prejuízo à defesa do contribuinte. [...]
16. De fato, tal conclusão decorre, inclusive, da necessidade de se assegurar um
mínimo de segurança jurídica ao contribuinte (arts. 22, 52, LIV e LV, e 37, da CF/88
c/c art. 22, parágrafo único, VII, X, art. 52, I, II, VIII, da Lei 9.784).
17. Assim, por exemplo, se o despacho decisório já reconheceu parte dos
créditos, o acórdão proferido em manifestação de inconformidade não pode ser
proferido com base em fundamento distinto que fulminaria até mesmo aquela parte do
crédito já reconhecida.
18. Além disso, a Lei 9.784 é claríssima quanto à impossibilidade de a Receita
Federal se escusar de aferir a existência dos créditos, mormente porque ela detém toda
a documentação necessária para tanto [...].
19. A aferição da existência dos créditos não pode estar restrita ou condicionada
ao valor informado na DIPJ ou em PER/DCOMP, que pode conter erro material. A
Receita Federal tem em seus sistemas todas as informações necessárias ao exame do
crédito, já que tem acesso aos pagamentos de estimativas, retenções sofridas,
resultados, lucros apurados, etc.
20. Verificada eventual necessidade de retificação de PER/DCOMP, DIPJ ou de
suprir outra eventual falha, é dever da Fazenda intimar o contribuinte para tanto,
consoante o art. 62, também da Lei 9.784: [...]
21. Não se pode sequer limitar o prazo para retificação de tais declarações onde
informados os créditos, se contiverem erros, pois são meramente informativas. [...]
23. Além disso, de forma a assegurar um regular direito de defesa e o devido
processo legal (art. 52, LIV e LV, da CF/88 c/c arts. 22, da Lei 9.784), também
necessário que as decisões administrativas que negam a compensação de determinado
crédito sejam devidamente fundamentadas, de forma clara e precisa, com exame da
apuração as estimativas pagas e aferição de saldo negativo por elas composto, tanto
quanto ao IRPJ como à CSLL. [...]
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.483 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921578/2016-05

25. Sobre a necessidade de fundamentação clara e precisa, lê-se em tais
dispositivos da Lei 9.784: [...]
26. E sobre a necessidade de enfrentamento de todos os pontos da defesa, sob
pena de nulidade da decisão, o Decreto 70.235: [...]
27. Assim, cabe à Receita Federal, exercendo autotutela, reconhecer a nulidade,
vícios de ordem pública, de ofício, determinando seja proferida nova decisão sobre a
manifestação de inconformidade ou levantando a perempção, para apreciação do
recurso voluntário. [...]
29. Aliás, esta autotutela pode e deve ser exercida em caso como o presente
mesmo após o encerramento do feito no CARF, consoante o Parecer Normativo
COSIT no 8/2014 [...].
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
30. Pede a Recorrente, portanto, sejam reconhecidas as nulidades existentes no
presente processo administrativo, determinando-se sejam elas sanadas, de forma a que
seja determinada a apuração do crédito da Recorrente decorrente de efetivo saldo
negativo de IRPJ composto pelas estimativas pagas, ainda que para tanto seja
necessário anular o acórdão proferido na manifestação de inconformidade, pelas
razões expostas acima.
31. Ainda, com base no parecer normativo COSIT no 8/2014, pede a Recorrente
que seja mantida a suspensão da exigibilidade dos valores aqui debatidos, até que, em
autotutela, se finalize a apuração dos créditos e a compensação deles com os débitos
por ela informados.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade do Recurso Voluntário
Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto, matéria esta não expressamente suscitada pela Recorrente.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
No caso da emissão de Despacho Decisório, a autoridade administrativa deve
cientificar o sujeito passivo para apresentação da impugnação no prazo de 30 (trinta) dias
contados da sua notificação. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra a decisão de primeira
instância, cabe recurso voluntário para reexame da matéria litigiosa. O recurso, mesmo
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.483 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921578/2016-05

perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção (art. 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 14, art. 15, art. 33 e art. 35 do Decreto 70.235 de
06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. [...]
Art. 80. São definitivas as decisões (Decreto no 70.235, de 1972, art. 42):
I - de primeira instância, esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto; [...]
Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi notificada da decisão de
primeira instância em 25.01.2019, e-fl. 108, e apresentou o recurso voluntário em 12.04.2019, e-
fls. 110-118. O recurso voluntário foi apresentado após findo o prazo legal.
Resta evidenciada a apresentação intempestiva do recurso voluntário e assim a
decisão de primeira instância tornou-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na
esfera administrativa.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
Art. 18. Aos presidentes de Câmara incumbe, ainda: [...]
XVIII - declarar a intempestividade de recurso voluntário, quando a matéria não tenha
sido questionada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Consta no Despacho de Declaração de Intempestividade do Recurso Voluntário da
1a Seção de Julgamento/4a Câmara, de 17.10.2019, e-fl. 150, cujos fundamentos de fato e direito
são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do
Acórdão no 11-60.826 - 4a Turma da DRJ/RECIFE.
Atinente ao prazo para interposição de recurso voluntário, o Decreto no 70.235,
de 1972, a alterações, assim estabelece:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início
e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.483 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921578/2016-05

(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.(com os nossos grifos)
No presente caso, o Sujeito Passivo foi cientificado do Acórdão da DRJ/RFB
em 25.01.2019. Portanto o prazo para interposição do recurso voluntário começou a
fluir em 28.01.2019, findando-se em 26.02.2019.
O Recurso Voluntário foi interposto em 12.04.2019, fora do prazo de trinta dias,
portanto o apelo é intempestivo. Ocorre que esta preliminar de mérito NÃO foi
expressamente questionada no recurso voluntário (inciso XVIII do art. 18 do Anexo II
do RICARF).
Relativamente à intempestividade, o Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, a alterações assim dispõe:
Art. 18. Aos presidentes de Câmara incumbe, ainda:
[...]
XVIII - declarar a intempestividade de recurso voluntário, quando a matéria não
tenha sido questionada pelo sujeito passivo.
Assim, com fundamento no mencionado inciso XVIII, do artigo do 18, do
Anexo II, do RICARF, encaminhe-se o presente processo a Unidade de origem da
RFB, para providências cabíveis.
Propositura de Ação Judicial com Objeto de Nulidade da Decisão de
Primeira Instância Administrativa
No que se refere à nulidade da decisão de primeira instância administrativa, a
Recorrente junta aos autos cópia da peça vestibular do Mandado de Segurança no 5032596-
16.2019.4.02.5101/RJ, em cujo pedido consta expressamente o presente processo no
12448.921578/2016-05, e-fls. 127-148:
[...]
1.4. Diante disso, apresentou diversas declarações de compensação
(PER/DCOMP - docs. 2A até 2L), onde informou créditos não superiores aos saldos
negativos do IRPJ e da CSLL, que, foram parcialmente homologadas pelos despachos
decisórios proferidos nos processos administrativos (does. 3A até 3J) conforme
relacionados abaixo:
ORIGEM DO CRÉDITO-PROCESSO ADMINISTRATIVO-DESPACHO
DECISÓRIO
[...]

ORIGEM DO CRÉDITO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DESPACHO DECISÓRIO
CSLL
12448-919.441/2016-82
116598893
IRPJ
12448-920.752/2016-94
117143615
IRPJ
12448-921.577/2016-52
117798689
IRPJ
12448-919.444/2016-16
116598933
IRPJ
12448-919.445/2016-61
116598920
IRPJ
12448-921.578/2016-05
117798692
IRPJ
12448-919.443/2016-71
116598902
IRPJ
12448-920.754/2016-83
117143638
IRPJ
12448-919.442/2016-27
116598916
IRPJ
12448-920.753/2016-39
117143624

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.483 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921578/2016-05

[...]
VI - CONCLUSÃO:
São essas as razões pelas quais a Impetrante pede seja concedida a segurança
ora impetrada, confirmando-se a liminar concedida, de modo a que sejam anulados
os acórdãos que julgaram as manifestações de inconformidades apresentadas nos
processos administrativos listados no item 1.4, determinando-se às Autoridades
Coatoras sejam proferidos novos acórdãos, de forma a se apreciar,
independentemente de qualquer retificação de DIPJ e/ou PER/DCOMP, o valor
dos créditos de IRPJ e de CSLL com relação ao ano-calendário de 2013, assim
considerados os saldos negativos de IRPJ e de CSLL compostos pelas estimativas
pagas e retenções sofridas para o mesmo período de apuração, que, por obvio, não
excedem ao total dos DARF relativos às estimativas pagas e informados nas
PER/DCOMP, e, assim, a assegurar a compensação dos débitos declarados até tal
importância. (g. n.)
Tendo em vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição, prevista no inciso
XXXV do art. 5o da Constituição Federal e o pedido da Recorrente para que seja proferida nova
decisão de segunda instância de julgamento é imperativo o sobrestamento do julgamento do
recurso voluntário até o trânsito em julgado da decisão proferida no Mandado de Segurança no
5032596-16.2019.4.02.5101/RJ.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, determina:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da
constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.
Nesse mesmo sentido, o Anexo II do Regimento Interno do o Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) aprovado pela Portaria MF 343, de 09
de junho de 2015, fixa:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
Tendo em vista a vinculação dos membros do CARF ao enunciado de súmula
institucional, nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, tem-se que:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.483 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921578/2016-05

Por conseguinte, a existência ou propositura, pela Recorrente, de ação judicial
com o mesmo objeto importa em renúncia ou em desistência ao litígio na instância
administrativa no que se refere à matéria relacionada à nulidade da decisão de primeira instância
administrativa, questão expressamente indicada na petição de e-fls. 159-160. Obseve-se que não
há matéria de fato diferenciada a ser apreciada, já que a Recorrente apresentou o recurso
voluntário intempestivamente.
Revisão de Ofício.
No que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN) e da Portaria ME no
284, de 27 de julho de 2020.
Matéria de Ordem Pública – Preliminar de Nulidade Processual
A Recorrente alega que, por se tratar de matéria de ordem pública, a nulidade dos
atos administrativos por cerceamento de direito de defesa deve ser analisada na instância
administrativa.
As matérias de ordem pública são cognoscíveis de ofício ou a requerimento da
parte e em qualquer grau de jurisdição em razão do interesse público, entre as quais se enquadra
a nulidade dos atos administrativos, conforme determina o Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
O Despacho Decisório, e-fl. 13, foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. Para
fins argumentativos, o Despacho de Declaração de Intempestividade do Recurso Voluntário da 1a
Seção de Julgamento/4a Câmara, de 17.10.2019, e-fl. 150, está motivado de forma explícita,
clara e congruente, conforme o Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A Recorrente foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.483 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921578/2016-05

os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos (inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art.
6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer em parte do recurso voluntário, rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital